Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE USO DE BOXE. FEIRA PERMANENTE. ATO PRECÁRIO E DISCRICIONÁRIO. INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. JUSTIFICATIVA ADEQUADA. PRAZO PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu na obrigação de não fazer consistente em se abster de iniciar qualquer procedimento administrativo que acarrete a destituição do uso dos boxes 12, 13, 14, 15, bloco 15, situado na Feira Permanente de Sobradinho II, localizada na Região Administrativa de Sobradinho II – RA XXVI, em prejuízo do autor, pelo prazo de 30 (trinta) dias.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu na obrigação de não fazer consistente em se abster de cassar a autorização de funcionamento de seu negócio na Feira de Sobradinho II. Afirmou que, em razão de ameaça à sua integridade física no local em que desenvolve seu empreendimento comercial, decorrente de desentendimentos com outro lojista e seus familiares, foi necessário o fechamento do estabelecimento por prazo indeterminado. Alegou que a Presidente da Feira de Sobradinho II, mesmo ciente dos fatos, pressiona o autor a reabrir a loja. Aduziu que foi notificado pela Administração de Sobradinho acerca da necessidade de reabrir os boxes e retomar as atividades, sob pena de serem tomadas medidas administrativas, inclusive com a possível cassação da permissão de uso.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 70286703).
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que desenvolvia sua atividade comercial regularmente, conforme a autorização de uso que lhe foi outorgada desde 2021, entretanto, foi vítima de fato imprevisível causado por terceiro, que por questão de segurança impede sua presença no estabelecimento até que o conflito seja resolvido. Defendeu que a sentença recorrida estabeleceu um prazo exíguo de 30 dias para retorno as atividades comerciais, o que significa impor-lhe ônus insuportável de escolher entre preservar sua segurança pessoal e a perda do seu meio de vida. Requereu o provimento do recurso, a fim de estabelecer a permanência do uso do estabelecimento até que sejam concluídos os trâmites do inquérito penal, oriundo do boletim de ocorrência no 814/2024, assim como da ação indenizatória em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho-DF.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos requisitos autorizadores da cassação da permissão/autorização de uso de espaço público.
6. Consoante estabelece o artigo 29, inciso I, da Lei Distrital no 6.956/2021, que dispõe sobre a regularização, organização e funcionamento das feiras públicas e públicos-privadas no Distrito Federal o termo de permissão de uso qualificada, a permissão de uso não qualificada ou a autorização de uso será cassada quando o permissionário/autorizatário não desenvolver atividade econômica no boxe de feiras permanentes, shoppings populares, feiras de abastecimento e de produtores rurais ou em banca de feiras livres por mais de 45 dias consecutivos ou por 60 dias alternados, no período de 1 ano, sem justificativa.
7. É incontroverso nos autos a interrupção do exercício da atividade econômica nos boxes da feira permanente de Sobradinho II, pelo autor/permissionário, há, aproximadamente, um ano. A Administração Pública outorga autorização de uso de espaço público (mobiliário tipo boxe em feira permanente) por particular, com o objetivo de promover o abastecimento e fomentar a economia local. Tal ato administrativo é unilateral, precário e discricionário, sujeito à cassação pelo ente estatal quando se mostrar prejudicial ao interesse público, sob o critério da conveniência e oportunidade.
8. Nesse quadro, conforme destacado pela magistrada sentenciante, em que pese a justificativa adequada para manter o fechamento do estabelecimento comercial no período, não se mostra razoável a concessão de prazo indeterminado para retorno do funcionamento do comércio. Na hipótese, condicionar a retomada das atividades a conclusão de inquérito policial e ação civil indenizatória, além de ofender o interesse público de regular funcionamento do local, viola o direito da coletividade de acesso à atividade econômica delegada e contraria disposição legal (Lei no 6.956/2021). No ponto, considerando a data dos fatos (03/03/2024), o prazo fixado na sentença para retomada das atividades observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de preservar o interesse público.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.